Tribunal: STF
Processo: RE 112864
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO
NA INSTÂNCIA 'A QUO'. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
OFENSA A CONSTITUIÇÃO E NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEIS NÃO
PREQUESTIONADAS. DISSIDIO INDEMONSTRADO. IMPERTINENCIA, NO CASO,
DA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 304. DEFICIENTE  FUNDAMENTAÇÃO PELA ALINEA
'C'.
RE  NÃO  CONHECIDO.